Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001707-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITORIA HILLARY ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 063.722.041-26 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), WELLINGTON RODRIGO JANUARIO - CPF: 038.412.691-09 (APELANTE), WESLEY ROBERT DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR PINHEIRO FARIA - CPF: 031.711.891-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LEAO SAMPAIO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA HILLARY ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 063.722.041-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001707-65.2021.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON RODRIGO JANUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE 76KG DE COCAÍNA –
QUANTUM
JUSTIFICADO NA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– VALORAÇÃO APENAS NA PRIMEIRA FASE – PENA BASILAR CONSERVADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU QUE ALEGOU DESCONHECER QUE TRANSPORTAVA ENTORPECENTE – NEGATIVA DE AUTORIA EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A apreensão de mais de 76kg (setenta e seis quilos) de cocaína, somada à sua alta nocividade, autoriza a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Não há se falar em
bis in idem
quando o juiz singular considera a quantidade e a natureza do entorpecente na mesma fase dosimétrica [apenas na primeira]. Sabe-se que a vedação é relativa à valoração, simultânea, em duas fases distintas, o que não ocorreu no caso concreto.

“Em atenção ao que dispõe o enunciado no 630, da Súmula do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, e considerando que a apelante alegou desconhecer que transportava entorpecentes, não há que se falar em aplicação da referida atenuante.”
(TJMT, N.U 1004011-65.2020.8.11.0004)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001707-65.2021.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON RODRIGO JANUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLINGTON RODRIGO JANUARIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 882 (oitocentos e oitenta e dois) dias-multas, em regime fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer: 1) a redução da pena-base, sustentando que, além de não ser permitido sopesar a quantidade e a natureza da droga, concomitantemente, na primeira fase da dosimetria, o montante da substância apreendida, embora considerável, não justifica a exasperação da pena em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, sobretudo ao se considerar a sua condição de “mula do tráfico”; 2) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que,
“apesar de desconhecer a quantidade e o ilícito que transportava, mencionou nomes, colaborando para o início das investigações”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001707-65.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Infere-se do caderno informativo, que policiais Rodoviários Federais em diligências na BR 364, para apurar prática do crime de tráfico de drogas, procederam a abordagem dos denunciados VITÓRIA HILLARY ASSUNÇÃO DA COSTA e WELLINGTON RODRIGO JANUÁRIO, que trafegaram no veículo Fiat Strada, cor preto, placas NJV0A17.

Em revista veicular, foi constatado que eles transportavam, nas laterais da carroceria do veículo, 74 (setenta e quatro) tabletes de cocaína
. Diante disso, os denunciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia e, ao serem ouvidos perante a Autoridade Policial, o denunciado WELLINGTON RODRIGO JANUARIO confessou a prática do crime de tráfico de drogas. A denunciada VITÓRIA HILLARY ASSUNÇÃO DA COSTA, por sua vez, negou a prática do crime.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.72171-01, o qual concluiu que a substância apreendida
apresentou resultado POSITIVO para presença da “COCAÍNA” pesando 76,110 kg (setenta e seis quilos e cento e dez gramas).”

Anote-se que a acusada Vitória foi absolvida da acusação.

No tocante à pena-base, o juiz da causa fixou-a em 7 (sete anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa ao valorar a quantidade e a natureza da substância apreendida,
in verbis
:

“À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga (76,110kg de COCAÍNA), que, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em significativa quantidade, demandando maior rigor.”

Diferente do alegado pelo apelante,
a quantidade e a nocividade da droga apreendida autorizam a fixação da pena-base
no montante eleito pelo juiz da causa
, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Nessa ótica, a majoração da pena basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal
não se mostra desarrazoada ou desproporcional, consoante os seguintes julgados do STJ e desta Câmara Criminal:

“Considerando que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão),
não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, consideradas a natureza altamente deletéria e a grande quantidade de cocaína apreendida
. [
Quantidade de droga apreendida: 19,361 kg de cocaína bruta
].”
(AgRg no AREsp 1765006/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 30/09/2021)

“
A considerável quantidade [57,655Kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal
. (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064; AgRg no AREsp 1792930/SP).”
(TJMT, N.U 1000738-87.2020.8.11.0098, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 15/04/2021)

Note-se que os arestos supracitados tratam-se de casos de apreensões de quantidades de drogas inferiores à apreendida com o apelante.

Outrossim, não há se falar em
bis in idem
quando o juiz singular considera a quantidade e a natureza do entorpecente
na mesma fase
dosimétrica [na primeira]. Sabe-se que a vedação é relativa à valoração, simultânea, em duas fases distintas, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada com base na reincidência específica do apelante,
in verbis
:

“(...) constata-se que o réu é reincidente específico (art. 61, I, do Código Penal) sendo condenado definitivo ao tempo deste delito, por tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (Ação Penal no 954- 65.2011.811.0006 – ID. 132216). Observa-se que estes fatos foram cometidos no dia 31 de dezembro de 2020 data na qual ainda não havia decorrido o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Desse modo, o caso é de afastamento da minorante.”

Nesse quadro, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado singular.

No tocante à confissão espontânea, o apelante, nas duas fases procedimentais, assim declarou:

“(...)
negou ter conhecimento de que transportava droga, afirmando que somente tomou conhecimento quando os policiais rodoviários encontraram o entorpecente no veículo. Contou que mora em Mirassol D’Oeste/MT e por enfrentar dificuldade financeira aceitou a proposta de um conhecido de nome Jonatas para transportar o veículo até a cidade de Chapada dos Guimaraes/MT pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
). Perguntou para Jonatas se havia alguma coisa errada com o automóvel. Ele respondeu que o carro era FINAN (duble), por isso estava tranquilo quando foi abordado pelos policiais. Disse não ter achado estranha a quantia oferecida e que não desconfiou nem pensou sobre o valor (...). Esclareceu que a pessoa conhecida por “Maninho” era o dono do carro e que foi a pessoa de nome “Isaias” que entregou o veículo para ser transportado (...).”
(excerto da sentença)

Se o agente negou a prática delitiva, alegando que não tinha conhecimento que estava transportando entorpecentes no veículo por ele conduzido, não há como reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme bem decidiu o juiz da causa.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Não utilizada para fundamentar a condenação, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao agente que admite a contratação para o transporte de mercadorias, porém afirma desconhecer a natureza da carga, consistente em 213 quilos de cocaína.”
(AgRg no HC 661.404/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“Em atenção ao que dispõe o enunciado no 630, da Súmula do STJ,
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, e considerando que a apelante alegou desconhecer que transportava entorpecentes, não há que se falar em aplicação da referida atenuante
.”
(N.U 1004011-65.2020.8.11.0004, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 22/11/2021)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021